Tribunal: TJMT
Processo: 1013384-25.2026.8.11.0000
Órgão julgador: RUBENS DE OLIVEIRA SANTOS FILHO
Órgão colegiado: Quarta Câmara de Direito Privado
Data de julgamento: 2026-05-27
Data de publicação: 2026-05-29

Inteiro teor:
ESTADO DE MATO GROSSO

PODER JUDICIÁRIO

QUARTA CÂMARA DE DIREITO PRIVADO

Número Único
:

1013384-25.2026.8.11.0000
Classe:

AGRAVO DE INSTRUMENTO (202)
Assunto:

[Nota Promissória, Defeito, nulidade ou anulação, Penhora / Depósito/ Avaliação, Expropriação de Bens]
Relator:
Des(a).
RUBENS DE OLIVEIRA SANTOS FILHO

Turma Julgadora:

[DES(A). RUBENS DE OLIVEIRA SANTOS FILHO, DES(A). ANGLIZEY SOLIVAN DE OLIVEIRA, DES(A). SERLY MARCONDES ALVES]

Parte(s):

[HEITOR VANSAN MUNIZ - CPF: 000.995.311-60 (ADVOGADO), ANTONIO CADORE NETO - CPF: 304.311.820-00 (AGRAVANTE), M B COMERCIO DE COMBUSTIVEIS LTDA - CNPJ: 97.403.067/0001-09 (AGRAVADO), LEOPOLDO LOADYR DA SILVA JUNIOR - CPF: 190.869.428-90 (ADVOGADO), CLEMERSON LUIZ MARTINS - CPF: 838.583.001-44 (ADVOGADO)]

A C Ó R D Ã O
Vistos, relatados e discutidos os autos em epígrafe, a QUARTA CÂMARA DE DIREITO PRIVADO do Tribunal de Justiça do Estado de Mato Grosso, sob a Presidência Des(a).

RUBENS DE OLIVEIRA SANTOS FILHO, por meio da Turma Julgadora, proferiu a seguinte decisão:
PROVIDO, UNÂNIME

E M E N T A

DIREITO PROCESSUAL CIVIL. AGRAVO DE INSTRUMENTO. EXECUÇÃO DE TÍTULO EXTRAJUDICIAL. ADJUDICAÇÃO DE IMÓVEIS PENHORADOS. AUSÊNCIA DE INTIMAÇÃO PRÉVIA DO EXECUTADO. INOBSERVÂNCIA DO DEPÓSITO DA DIFERENÇA ENTRE O CRÉDITO E O VALOR DOS BENS. DECISÃO
ANULADA
.
RECURSO PROVIDO.

I. CASO EM EXAME

O recurso.
Agravo de instrumento interposto contra decisão que, em execução de título extrajudicial, deferiu a adjudicação de dois imóveis rurais penhorados.

Fato relevante.
O executado sustenta desproporção entre o valor do crédito executado e o valor dos bens penhorados, avaliados em montante significativamente superior. Alega ausência de intimação prévia para manifestação sobre o pedido de adjudicação e falta de depósito da diferença entre o valor do crédito e o valor dos bens.

A decisão recorrida.
O juízo de origem deferiu a adjudicação e determinou a expedição da carta respectiva, sem prévia manifestação do executado.

II. QUESTÃO EM DISCUSSÃO

Há três questões em discussão: (i) saber se a adjudicação pode ser deferida sem prévia intimação do executado; (
ii
) saber se é obrigatório o depósito da diferença entre o valor do crédito e o valor dos bens adjudicados quando estes forem superiores; e (
iii
) saber se a alegação de defasagem da avaliação judicial pode ser apreciada diretamente em grau recursal.

III. RAZÕES DE DECIDIR

A adjudicação exige observância do procedimento previsto no art. 876 do CPC, com prévia intimação do executado para assegurar o contraditório e a ampla defesa.

O deferimento da adjudicação sem prévia manifestação do executado configura violação ao devido processo legal e impõe
que seja anulada
a
a
decisão.

Quando o valor dos bens adjudicados supera o crédito exequendo, o requerente deve depositar imediatamente a diferença, nos termos do art. 876, § 4o, I, do CPC.

A execução deve observar o princípio da menor onerosidade ao executado, sem prejuízo da satisfação do crédito.

A discussão sobre eventual defasagem da avaliação judicial deve ser apreciada pelo juízo de origem, após regular instauração do contraditório.

IV. DISPOSITIVO E TESE

Recurso provido para
anular
a decisão agravada e determinar o regular processamento do pedido de adjudicação.

Tese de julgamento:
“1. A adjudicação de bem penhorado exige prévia intimação do executado para manifestação, nos termos do art. 876, § 1o, do CPC. 2. Quando o valor do bem adjudicado superar o crédito exequendo, é obrigatório o depósito imediato da diferença em favor do executado.”

Dispositivos relevantes citados:
CPC, arts. 805, 873, II, 876, § 1o, I, e § 4o, I.

R E L A T Ó R I O

Agravo de Instrumento n. 1013384-25.2026.8.11.0000 de decisão da 2a Vara da Comarca de Comodoro que, em Execução de Título Extrajudicial, deferiu a adjudicação do imóvel, nos termos do art. 876 do CPC.

O agravante alega que a penhora recaiu sobre dois imóveis rurais (fazendas Recreio e Ouro Fino), juntas avaliadas em R$-29.262.985,50.

Diz que há enorme desproporção entre o valor da dívida executada, ainda que atualizada, e o do patrimônio constrito, porquanto o crédito exequendo, em sua origem, era inferior a setenta mil reais, ao passo que os imóveis penhorados foram avaliados em quase trinta milhões de reais.

Afirma que não foi previamente intimado para falar sobre o pedido de adjudicação, conforme exige o art. 876, § 1o do CPC, de modo que não lhe foi oportunizado requerer a remição da execução, questionar o valor da avaliação, ou arguir excesso de penhora.

Acrescenta que, além disso, o art. 876, § 4o, inciso I, do CPC, impõe ao requerente o dever de depositar de imediato a diferença entre o valor do bem e o crédito, quando aquele for superior a este, valor que ficará à disposição do executado.

Acrescenta que a avaliação do bem foi realizada em 08/12/2022, circunstância que, em região de notória e ascendente valorização imobiliária rural, caracteriza expropriação por preço vil, em ofensa ao princípio do valor justo, e ao art. 873, II, do CPC, que autoriza nova avaliação.

Pede
que seja
desconstituída
a decisão agravada, declarando-se a nulidade do ato de adjudicação e determinando-se a regular intimação do executado, bem como a atualização da avaliação dos bens.

Efeito suspensivo deferido no Id n.
358372860
.

Sem contraminuta (Id n.
365428399
).

É o relatório.

Des. Rubens de Oliveira Santos Filho

Relator

V O T O R E L A T O R

A
execução de título extrajudicial
foi
ajuizada
em
2007 para satisfação de crédito representado por título cambial, no curso da qual foram penhorados dois imóveis rurais de propriedade do executado
que alega terem sido
avaliados em montante expressivamente superior ao valor do débito exequendo.

Após a manifestação da parte credora requerendo a adjudicação dos bens constritos, o Juízo de origem deferiu diretamente o pedido
e
determin
ou
a expedição da carta de adjudicação com base no art. 876 do Código de Processo Civil, sem prévia intimação do executado para manifestação e sem condicionamento ao depósito da diferença entre o valor do crédito e o valor da avaliação dos imóveis, circunstâncias que motivaram a interposição do presente recurso.

O agravante
interpôs este Recurso a fim de questionar a
regularidade da decisão que deferiu a adjudicação de bens imóveis penhorados, sem
sua
prévia intimação e sem a exigência de depósito da diferença entre o valor do crédito e o valor da avaliação dos bens.

A adjudicação constitui modalidade de expropriação patrimonial colocada à disposição do credor, mas seu deferimento exige estrita observância do procedimento legal previsto no art. 876 do Código de Processo Civil.

Nos termos do § 1o, inciso I, do referido dispositivo, formulado o requerimento de adjudicação, impõe-se a intimação do executado para que tenha ciência do pedido e possa exercer plenamente o contraditório, inclusive para eventual insurgência quanto à avaliação, remição da execução ou suscitação de outras matérias juridicamente pertinentes.

N
este
caso, após a manifestação da exequente requerendo a adjudicação dos imóveis penhorados,
houve o
deferimento, sem prévia abertura de vista ao executado
, o que

configura
supressão do contraditório e afronta ao devido processo legal, circunstância suficiente para infirmar a decisão recorrida.

Além disso, observa-se vício material igualmente relevante.

O
art. 876, § 4o, I, do CPC
dispõe que
:

“Se o valor do crédito for inferior ao dos bens, o requerente da adjudicação depositará de imediato a diferença, que ficará à disposição do executado.”

Na
hipótese em questão,
os bens adjudicados foram avaliados em valor expressivamente superior ao montante do débito exequendo
e,
a
inda assim, a decisão agravada deferiu a adjudicação de forma direta, determinando a expedição da carta respectiva, sem qualquer condicionamento ao depósito da diferença legalmente exigida.

Essa
providência compromete a própria finalidade da execução, que visa à satisfação do crédito, e não à transferência patrimonial desproporcional em prejuízo do executado.

A execução deve se desenvolver em conformidade com o princípio da menor onerosidade ao devedor (art. 805 do CPC), sem prejuízo da efetividade da tutela executiva.

Assim, ante esses fatos, impõe-se
que seja anulada
a decisão agravada, a fim de que o juízo de origem proceda à regular tramitação do pedido de adjudicação.

Quanto à alegação de defasagem da avaliação judicial, embora a matéria mereça apreciação pelo juízo de origem, especialmente diante do tempo transcorrido, sua análise deve ocorrer após a regular instauração do contraditório, evitando-se indevida supressão de instância.

Diante do exposto,
dou provimento
ao
Agravo de Instrumento
para
anular
a decisão agravada
e
determina
r
o
regular processamento do pedido de adjudicação, com observância do contraditório e das exigências previstas no art. 876 do CPC, inclusive
quanto ao depósito da diferença, se mantido o interesse na adjudicação.

Data da sessão:
Cuiabá-MT, 27/05/2026